Tribunal: TJMT
Processo: 0002784-07.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002784-07.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA SANTOS - CPF: 063.890.471-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), Vitor Vieira Alves (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR VIEIRA ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 42, INCISO III, DA LEI 3.688/41 E ART. 243, DA LEI 8069/90 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 42, INCISO III, DA LEI 3.688/41 – CONDENAÇÃO MANTIDA - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS – ART. 243, DA LEI 8069/90 – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP - AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

É imperiosa a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em razão do princípio do
in dubio pro reo,
quando inexiste prova suficiente, inequívoca e irrefutável a levar à conclusão de que o agente praticou qualquer dos verbos descritos no delito previsto no artigo 243, do ECA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002784-07.2018.8.11.0011

APELANTE: ALESSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Alessandro Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar o recorrente à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (artigo 42, III, do Decreto Lei n. 3.688/41) e à pena de 02 (dois) anos de detenção pela prática do delito de fornecimento e entrega, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, de bebida alcoólica e narguilé (artigo 243, da Lei 8069/90) ao adolescente Vitor Vieira Alves, de 17 anos de idade.

Foi fixado o regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos (id. 93177469, p. 11).

Narra a denúncia que (id. 93177467, p. 02):

1° fato:

No dia 22/07/2018, por volta das 01h11min, na residência localizada na rua 08, n° 559, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Alessandro Silva Santos perturbou o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/04.

2° Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado Alessandro Silva Santos com consciência e vontade, forneceu e entregou, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica e narguilé, sem justa causa, cujo componente pode causar dependência química ou psíquica, ao adolescente Vitor Vieira Alves, de 17 anos de idade.

Histórico dos fatos:

Restou apurado que, no dia dos fatos, em atendimento às solicitações via celular, nas quais populares relatavam perturbação do sossego por parte de um vizinho que estava com som alto, a guarnição policial se deslocou até o endereço indicado, onde constatou que o local era residência do denunciado, e pediu para o menor Vitor Vieira Alves, que se encontrava na casa, que abaixasse o volume do som, pois estavam perturbando os vizinhos, sendo que duas pessoas já haviam feito reclamações, momento em que o adolescente assentiu, dizendo que desligaria o aparelho de som.

Ato contínuo, passada uma hora da orientação, a guarnição policial novamente recebeu reclamação em relação à perturbação sonora, na mesma residência. Assim, de imediato, os policiais se deslocaram até o local e, chegando lá, se depararam com o denunciado Alessandro e o menor Vitor, ambos ingerindo bebida alcoólica, utilizando narguilé e com o som bastante alto.

Em seguida, a guarnição policial solicitou para os indivíduos que desligassem o som e entregassem os documentos de identificação, momento em que o menor Vitor, já alterado devido o consumo de bebida alcoólica, desacatou os policiais e se negou a dizer seu nome.

Na sequência, o denunciado Alessandro, ao ser entrevistado pela guarnição policial, relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com o menor desde as 23h00min.

Acrescente-se que foram apreendidos os objetos que estavam no local, sendo eles 04 (quatro) garrafas de bebidas alcoólicas vazias, 02 (duas) caixas de som, 01 (uma) bateria, 03 (três) fontes e partes de um narguilé, conforme auto de apreensão de fl. 05-1P”.
(sic)

Nas razões recursais, busca a Defensoria Pública, a absolvição do recorrente nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar a condenação do acusado pela prática dos delitos previstos no artigo 42, III, do Decreto Lei n. 3.688/41 e artigo 243, do ECA (id. 93177469, p. 18).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do apelo defensivo (id. 93177469, p. 29).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença (id. 98326493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca a defesa de Alessandro Silva Santos, no presente recurso, a absolvição do recorrente, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 93177467, p. 09), pelo Boletim de Ocorrência (id. 93177467, p. 11 e pelo Auto de Exibição e Apreensão (id. 93177467, p. 15).

Quanto à autoria, o apelante Alessandro Silva Santos, na fase policial (id. 93177467, p. 33), negou a prática dos delitos, nos seguintes termos:

“QUE a respeito dos fatos ocorridos em sua residência situada à Rua 08, n° 559, neste município, respondeu que tinha saído para levar algumas amigas em casa e quando retornou foi avisado por um amigo, que a polícia militar tinha ido até lá e mandado desligar o som; QUE VITOR VIEIRA ALVES tinha saído para beber na rua e retornou depois do interrogado; QUE afirma que estava guardando o som para dentro de casa junto com Vitor quando a polícia retornou e os prendeu; QUE o interrogado afirma que o som estava desligado quando a polícia militar retornou pela segunda vez; QUE afirma não ter ingerido bebida alcoólica e nem oferecido para Vitor; QUE as garrafas de bebida alcoólica encontradas em sua casa já estavam vazias; QUE perguntado se Vitor desacatou os policiais militares e tentou resistir a prisão, respondeu que sim”.
(sic)

Em Juízo, negou novamente ter fornecido bebida ao menor, bem como, alegou ter emprestado o som para Vitor ouvir em sua residência, tendo chegado no local, somente para desmontar o equipamento. Por fim, negou ter fornecido ou oferecido bebida alcoólica para o adolescente Vitor.

Por sua vez, o menor Vitor Vieira Alves, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia afirmou que (id. 93177467, p. 23):

“QUE é amigo de ALESSANDRO SANTOS SILVA; QUE na data de ontem, 21/07/2018 foi para casa de Alessandro, situada à Rua 08, n° 559, no Bairro Jd. São Paulo, às 16:00 hs, e começaram a ingerir bebida alcoólica quando anoiteceu; QUE estavam tomando pinga com limão; QUE perguntado quem comprou a bebida alcoólica respondeu que foram "outras pessoas" que estavam lá; QUE confirma que uma viatura da Policia Militar foi até o local e solicitou que o som fosse desligado; QUE o adolescente relata que desligaram o som e ligaram apenas uma caixa pequena; QUE a polícia militar retornou na casa de Alessandro alegando que receberam novas denúncias; QUE nas duas vezes que os policiais foram no local, só estavam ele e Alessandro; QUE perguntado o motivo de ter desacatado os policiais militares respondeu que "foi agredido pelos policiais" porém não apresenta nenhuma lesão”.
(sic)

Em Juízo, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, acrescentando somente que ocorria um churrasco na residência do genitor do réu, onde haviam 8 ou 9 pessoas, contudo no momento da prisão, estavam somente ele e o acusado.

Por fim, afirmou que teria levado a sua bebida alcoólica, a qual teria sido comprada por um amigo que não estava no local dos fatos.

Já, os Policiais Militares Bruno da Costa Soares e
Edclilson Moreira Velozo
, ao serem ouvidos em Juízo, ratificando a versão apresentada durante o inquérito policial, declararam que:

“Que foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo som alto, Que quando chegaram na residência, estavam na porta da casa dois rapazes. Que avisaram que a vizinha estava incomodada com o barulho. Que solicitaram para abaixar o som. Que cerca de meia hora, uma hora depois, receberam nova ligação reclamando do som alto. Que chegaram no local e fizeram a abordagem de todos. Que solicitaram a documentação dos presentes momento em que verificaram que um deles era menor de idade. Que realizou a apreensão de todos e dos objetos que ali estava, tais quais, som, narguilé, cerveja. Que o som estava fora da casa, portão aberto. Que conversou com os dois rapazes fora da casa. Que percebeu que os dois rapazes estavam consumindo bebida alcoólica e fumando narguilé.
(Trecho do depoimento prestado em Juízo pelo PM Bruno da Costa Soares extraído das contrarrazões interpostas pelo Ministério Público – id. 93177469, p. 31)

“Que estava de patrulhamento, quando receberam a informação, via 190, de que uma residência localizada ao fim da rua 8, estaria com um som bastante elevado, perturbando o sossego alheio. Que se deslocaram até a residência, onde localizaram o menor Vitor e pediram para que abaixassem/desligassem o som. Que passado um período, receberam nova reclamação de som alto no mesmo local. Que ao chegar na residência, puderam verificar que tanto Alessandro quanto Vitor aparentavam sinais de embriaguez. Que Alessandro e Vitor foram ríspidos com a guarnição policial, não atendendo as ordens de abordagem. Que no local foram encontradas algumas garrafas de bebida alcoólica. Que tanto Alessandro quanto Vitor consumiam bebida alcoólica e narguilé. Que aparelho de som causou perturbação do sossego alheio, sendo que estava ligado a uma bateria. Que Vitor estava ingerindo bebida alcoólica com Alessandro. Que no momento da abordagem, os rapazes estavam fora da residência, em um banco encostado fora da residência. Que os dois estavam na frente da casa. Que no momento da abordagem, os dois rapazes disseram que não iam desligar o som. Que com a negativa, os policiais desligaram o som e procederam com a abordagem dos mesmos, pelo procedimento operacional padrão”.
(Trecho do depoimento prestado em Juízo pelo PM
Edclilson Moreira Velozo
extraído das contrarrazões interpostas pelo Ministério Público – id. 93177469, p. 32)

Quanto à contravenção penal de perturbação do sossego alheio, embora o recorrente tenha negado a participação no delito, os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem que o réu estava presente nas duas ocasiões em que foram atender ocorrência em face das denúncias de que o réu e o menor estariam com som alto.

Ainda, ao contrário do alegado pelo apelante, o policial militar
Edclilson Moreira Velozo declarou que
na segunda abordagem, “
os dois rapazes disseram que não iam desligar o som. Que com a negativa, os policiais desligaram o som e procederam com a abordagem dos mesmos, pelo procedimento operacional padrão
”.

Importante salientar que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares. Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)” (TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Aliás, o menor Vítor Vieira Alves, ao depor na fase administrativa, confirmou que
“nas duas vezes que os policiais foram no local, só estavam ele e Alessandro”.

Por fim, no tocante a ausência de laudo para a medição de intensidade do som, ressalto que a perturbação do sossego alheio não está condicionada a horário, localização e intensidade de ruído. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o réu fazia uso do volume excessivamente alto de modo a perturbar o sossego da vizinhança, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. IMPUTAÇÃO CONFORME ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0015144-77.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 17.03.2017)
(TJ-PR - APL: 00151447720168160019 PR 0015144-77.2016.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 17/03/2017, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2017)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante estava com a caixa de som do lado de fora da sua residência, perturbando o sossego dos vizinhos, os quais denunciaram o apelante por duas vezes, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do réu pela contravenção penal prevista no artigo 42, III, do Decreto Lei n. 3.688/41.

Lado outro, no tocante ao delito previsto no artigo 243, do ECA, a absolvição é medida que se impõe.

Dispõe o referido artigo que:

“Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”.

Da detida análise das provas orais produzidas em juízo, verifico que, embora seja certo que o adolescente teria consumido bebida alcoólica, é duvidosa a autoria delitiva.

O réu, tanto na fase administrativa, quanto na judicial, negou ter oferecido bebida alcoólica ao menor.

A vítima, com 17 (dezessete) anos na época do fato, foi enfática ao relatar que em nenhum momento o réu o ofereceu bebida alcoólica, mas que, serviu-se da bebida que ele próprio teria adquirido.

Por fim, os policiais militares Bruno da Costa Soares e
Edclilson Moreira Velozo, não foram capazes de afirmar de forma uníssona a conduta do réu de fornecer ou mesmo oferecer à vítima bebida alcoólica.

Dessa forma, desprende-se das versões apresentadas pelo réu, vítima e policiais militares, a ausência de provas efetivas que endossem a conclusão de que o acusado praticou o delito em comento, o qual só é punido na sua forma comissiva, vez que os verbos do tipo penal indicam ações.

Ilustrativamente:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VENDER, FORNECER, SERVIR, MINISTRAR OU ENTREGAR BEBIDA ALCOÓLICA ADOLESCENTE (ART. 243, ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA. PROVA ORAL CONSISTENTE E UNÍSSONA A REFUTAR A PRÁTICA DO DELITO PELO APELANTE. CONDUTA TÍPICA NÃO CONFIGURADA EM SENTENÇA CONTRADITÓRIA ENENHUMA DE SUAS MODALIDADES. CONFUSA, FUNDADA EM SILOGISMO ERRÔNEO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA QUE SE TEM POR INADMISSÍVEL NO ORDENAMENTO JURÍDICO-PENAL PÁTRIO. REFORMA QUE SE IMPÕE.APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a C. Criminal - 0000349-29.2017.8.16.0117 – Medianeira - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 09.05.2019)

Portanto, tem-se que as provas dos autos não são suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso porque embora haja provas suficientes de que a vítima teria consumido bebida alcoólica, não consta nos autos que a bebida ingerida por ela, teria sido fornecida pelo réu.

Dessa maneira, inexistindo provas suficientes, inequívocas e irrefutáveis de modo a levar à conclusão de que o apelante cometeu o fato narrado na denúncia, é imperiosa a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Assim sendo, diante da constatada insuficiência de provas e em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para absolver o recorrente ALESSANDRO SILVA SANTOS da prática do crime previsto no art. 243 da Lei 8069/1990, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a sua condenação pela prática da contravenção penal da perturbação do sossego alheio previsto no artigo 42, III, do Decreto Lei n. 3.688/41, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021